Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733136-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IBSON MATHEUS ALVES DE LIMA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CLASSIFICAÇÃO. CADASTRO RESERVA. DESVIO DE FUNÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. 2. Não restou demonstrado nos autos a existência de desvio de função de empregados públicos ou terceirizados exercendo as mesmas atribuições do emprego do qual a parte autora obteve aprovação, a existência de violação à finalidade do ato administrativo ou a necessidade de nomeação dos aprovados, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente tais provas, a improcedência da ação deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, asseverando que restou caracterizada a preterição dos aprovados em concurso público no caso em exame, afrontando, assim, o princípio do livre acesso ao cargo público por meio do certame. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). O recurso extraordinário, também, não merece curso quanto ao indicado malferimento ao artigo 37, inciso II, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do referido dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto à inexistência de provas que indiquem a preterição arbitrária e imotivada por parte da recorrida é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017